Tribunal: TJPA
Processo: 0016508-42.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016508-42.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO LIMINAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE SANTARÉM E O ESTADO DO PARÁ PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STF. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto
de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa

(ID 2394369 – Pág.1/6) que, nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer e Pedido Liminar interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Gleice Kelly Vasconcelos da Costa, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Santarém, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 2394354-Pág.2/17 ), que o
Ministério Público de 1º Grau ajuizou Ação Civil Pública em face dos requeridos sustentando que a paciente Gleice Kelly Vasconcelos da Costa, portadora de bexiganeurogênica, secundário à meningomielocelo, faz tratamento

com muitos insumos e medicamentos de fundamental importância para a manutenção de sua saúde, quais sejam: sonda vesical de alívio (140 por mês), fraudas descartáveis adulto (93 por mês), Ômega 3 kids (62 cápsulas por mês), Vitamina D3N15.000 (30 cápsulas), Citoneurim 500ui (31 cápsulas por mês), Cloreto de magnésio (500mg) (93 cápsulas por mês), Noriporum Fólico (31 cápsulas por mês), Cramberry 400 mg (31 cápsulas por mês).

Verifica-se ainda,
que não podendo mais arcar com o custo do tratamento, a

autora recorreu à Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, bem como à Secretaria Estadual de Saúde, para o fornecimento dos fármacos, entretanto como não obteve êxito,

o
Parquet
requereu a concessão da tutela de urgência para que o Estado do Pará e o Município de Santarém forneçam à interessada os medicamentos e insumos listados, bem como quaisquer outros medicamentos e tratamentos necessários ao controle da patologia da paciente até quando clinicamente necessário.

Por fim, pugnou pela procedência da ação.

Deferida a antecipação da tutela (ID 2394355-Pág.4/5), o Juízo de piso determinou que os requeridos providenciem, no
prazo de 10 dias
, a disponibilização dos materiais e medicamentos, sob pena de, em caso de descumprimento,
estipulo o bloqueio do valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) das contas dos requeridos até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contestação, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo ser dever do Município de Santarém em cumprir a obrigação pleiteada. No mérito, argumentou
, a ausência de recusa injustificada do Estado do Pará e ausência de previsão normativa para fornecimento de insumos e alimentos funcionais pelo SUS, inexistência de direito subjetivo, eficácia limitada do direito à saúde e a reserva do possível (ID 2394357-Pág.1/6)

O Município de Santarém apresentou contestação (ID 2394362-Pág.1/5).

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 2394369-Pág.1/6), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

(...)

Por fim, ressalto que a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é solidária, devendo todos esses entes, e cada um deles, serem responsabilizados em casos como este em testilha, a teor do que prescreve a Constituição Federal, no § 1º, do art. 198.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado pelo Ministério Público, substituto processual de GLEICE KELLY VASCONCELOS DA COSTA, em desfavor do ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE SANTARÉM, e confirmo a liminar deferida à fl. 61, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

a) Determino que os Requeridos realizem, de forma solidária, por meio dos órgãos responsáveis, o IMEDIATO tratamento e fornecimento dos fármacos, enquanto se fizerem necessários, no Município de Santarém/PA, iniciando-se pelo Estado do Pará, nos primeiros 6 meses. Após, alternativamente, pelo Município de Santarém nos outros 6 meses e assim sucessivamente; b) O deslocamento da paciente para consultas, exames e procedimentos médicos fica a cargo da Municipalidade ré; c) A cada 6 meses, deverá a autora apresentar laudo médico nos autos a fim de averiguar a real necessidade da continuidade da dispensação dos fármacos relacionados nos autos. Estipulo, para o caso de descumprimento injustificado, o bloqueio do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) das contas dos Requeridos, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos gestores. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. Santarém, 07 de março de 2019. Claytoney Passos Ferreira Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão,
discorrendo, em suma, sobre a responsabilidade do Município de Santarém, impossibilidade de fornecimento de medicamentos que não estão na lista previstos na lista da RENAME, impossibilidade de fornecimento de alimentos que não compõem a assistência farmacêutica no SUS, responsabilidade do Município pelo fornecimento de fraldas, impossibilidade de aplicação da solidariedade. Ao final, postula pelo provimento do recurso
(ID 2394370 – fls. 1/18).

Ao apelar, o Município de Santarém, em resumo,
alega a necessidade de avaliação técnica, e responsabilidade do Estado do Pará em relação ao fornecimento dos medicamentos. Por fim, requereu a reforma da decisão (ID 2394372-Pág.1/9).

Contrarrazões apresentadas pelo
parquet
em ID2394371-Pág.1/16 e ID 2394373-Pág.1/9, pugnam pelo não provimento dos recursos.

Recursos recebidos apenas no efeito devolutivo (ID 2569836 - Pág. 1).

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 2594407-Pág.1/6, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento das apelações.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar com o objetivo de que o Estado do Pará e o Município de Santarém de forma solidária, realizem o imediato tratamento e forneçam a requerente Gleice Kelly Vasconcelos da Costa, portadora de bexiganeurogênica, secundária à meningomielocelo, enquanto se fizerem necessários, os seguintes insumos e medicamentos: s
onda vesical de alívio (140 por mês), fraudas descartáveis adulto (93 por mês), Ômega 3 kids (62 cápsulas por mês), Vitamina D3N15.000 (30 cápsulas), Citoneurim 500ui (31 cápsulas por mês),

Cloreto de magnésio (500mg) (93 cápsulas por mês), Noriporum Fólico (31 cápsulas por mês), Cramberry 400 mg (31 cápsulas por mês), devidamente prescritos no laudo médico (ID 2394354-Pág.59/61), Ficando o deslocamento a cargo da municipalidade.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com efeito, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente estadual em disponibilizar o tratamento, as fraldas e os medicamentos pleiteados, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da parte autora.

Ante o exposto, conheço dos recursos, porém nego-lhes provimento confirmando a sentença de primeiro grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022